Tribunal: TJSP
Processo: 0036583-86.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE - PRESENÇA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA – DECISÃO BEM FUNDAMENTADA E DENTRO DOS LIMITES LEGAIS. – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME QUE AUTORIZA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO – INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA – SÚMULA 52, DO C. STJ. RISCO DE CONTAGIO -

Ementa:
HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE - PRESENÇA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA – DECISÃO BEM FUNDAMENTADA E DENTRO DOS LIMITES LEGAIS. – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME QUE AUTORIZA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO – INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA – SÚMULA 52, DO C. STJ. RISCO DE CONTAGIO - OBSERVADA A TOMADA DE PROVIDÊNCIAS PELA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA EM RAZÃO DA PANDEMIA COVID-19, OBEDECIDA NO QUE IMPORTA A RECOMENDAÇÃO CNJ 62/2020 – FEITO EM ANDAMENTO NORMAL - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENTEMENTE NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017250
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0036583-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é impetrante/paciente
KAUE JONATAS GODOY MACHADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 15 de janeiro de 2021.
IVANA DAVID
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0036583-86.2020.8.26.0000 -Voto no 21082
2
Voto 21082
Habeas Corpus no 0036583-86.2020.8.26.0000
Impetrante/Paciente: Kaue Jonatas Godoy Machado
Impetrado: MM Juiz de Direito da 4a Vara Criminal de Sorocaba/SP.
HABEAS
CORPUS

ROUBO
MAJORADO

REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA IMPOSSIBILIDADE -
PRESENÇA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E
AUTORIA
DECISÃO BEM FUNDAMENTADA E
DENTRO DOS LIMITES LEGAIS.
GRAVIDADE
CONCRETA
DO
CRIME
QUE
AUTORIZA
A
SEGREGAÇÃO CAUTELAR APLICAÇÃO DE MEDIDAS
CAUTELARES.
EXCESSO
DE
PRAZO
NÃO
CARACTERIZADO
INSTRUÇÃO
CRIMINAL
ENCERRADA
SÚMULA 52, DO C. STJ. RISCO DE
CONTAGIO
-
OBSERVADA
A
TOMADA
DE
PROVIDÊNCIAS
PELA
ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA EM RAZÃO DA PANDEMIA COVID-19,
OBEDECIDA NO QUE IMPORTA A RECOMENDAÇÃO
CNJ 62/2020
FEITO EM ANDAMENTO NORMAL -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENTEMENTE NÃO
CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado
por Kaue Jonatas Godoy Machado, sob a alegação de que estaria ele
sofrendo ilegal constrangimento por parte da MM Juiz de Direito da 4a
Vara Criminal de Sorocaba/SP.
Aduz ao que parece que sofre constrangimento ilegal por
excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que foi preso em
03/02/2020, bem como possui condições pessoais favoráveis para
responder ao processo em liberdade. Salienta ainda que se encontra
preso em local de aglomeração com grande risco ao contagio do
coronavirus (fls. 02/03).
A liminar foi indeferida (fls. 06/08), as informações foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0036583-86.2020.8.26.0000 -Voto no 21082
3
prestadas (fls.14/16) e os autos foram encaminhados a douta
Procuradoria Geral de Justiça que opinou pela denegação da ordem (fls.
17/22), vindo conclusos a esta Relatora em 03 de dezembro de 2020.
É o relatório.
No caso, em 03 de fevereiro p. p., os réus, dentre eles o
paciente, foram surpreendidos, abordados e presos por Policiais
Militares logo após a prática do crime de roubo à residência. Tem-se que
agindo com identidade de desígnios, mediante grave ameaça e uso de
arma de fogo, invadiram o imóvel da vítima Jerson Teixeira subtraindo-
lhe objetos diversos, dentre os quais, caixa contendo ferramentas,
aparelho de televisão, aparelho de telefonia móvel celular e bijuterias,
fugindo em seguida.
Durante a abordagem, os policiais militares apreenderam a
arma de fogo utilizada na ação criminosa e os produtos subtraídos, sendo
os acusados reconhecidos pela vítima como os autores do crime.
Encaminhados à autoridade policial, foi ratificada a voz de
prisão e o paciente indiciado por roubo majorado pelo concurso de
agentes e emprego de arma de fogo.
Em audiência de custódia, após consignar que o flagrante
estava em ordem, bem como que havia materialidade e indícios de
autoria, o MM. Juiz a quo converteu a prisão em preventiva porque,
também presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar,
especialmente para a garantia da ordem pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0036583-86.2020.8.26.0000 -Voto no 21082
4
A denúncia foi ofertada em 13 de fevereiro e recebida em 17
de fevereiro de 2020, foi apresentada resposta a acusação do paciente e
dos corréus, em 29 de abril de 2020, a prisão foi reanalisada, nos termos
do que determina o art. 316, do Código de Processo Penal.
De início, se faz o registro de que o decreto prisional, no caso,
se mostrou suficientemente motivado, indicando-se circunstâncias
subjetivas e objetivas do caso, expostas as razões de decidir de maneira a
satisfazer assim a exigência constitucional (art. 93, IX da CF) sem
embargo de alguma concisão. Até porque não se confunde a
fundamentação breve, concisa, com a ausência de motivação ensejadora
de nulidade, ressabido ainda que mesmo quando emprega expressões de
caráter genérico o julgador decide sempre considerando a concretude
do caso que tem diante de si (HC no 2145087-94.2016.8.26.0000, rel.
Souza Nery, j. em 15.9.2016).
Cabendo lembrar, por oportuno, que o artigo 282, inciso II, do
Código de Processo Penal, na redação da Lei no 12.403/11, considera a
gravidade abstrata do crime como um dos requisitos para a avaliação da
necessidade das medidas cautelares previstas no Título IX, daquele
diploma legal.
E na hipótese, arrimando-se o decisum ora questionado no
artigo 312 do Código de Processo Penal, cumpre ver que o referido
dispositivo, na redação da Lei no 13.964, de 2019, dispõe que “a prisão
preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da
ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0036583-86.2020.8.26.0000 -Voto no 21082
5
assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência
do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado
de liberdade do imputado.”.
Sobre a ordem pública reporto-me ainda e novamente a
julgado do c. Supremo Tribunal Federal, no qual se avalia essa condição
da prisão preventiva fazendo uma projeção futura da periculosidade do
agente, bem como definindo-a como a “imperiosa necessidade de
acautelar o meio social contra fatores de perturbação que já se
localizam na gravidade incomum da execução de certos crimes [...]
levando à consistente ilação de que, solto, o agente reincidirá no
delito”. Valendo trazer à colação:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA.
PRISÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA
ORDEM
PÚBLICA.
DELIMITAÇÃO
CONSTITUCIONAL
DESSE
FUNDAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA. (...)
Em matéria de prisão cautelar, a expressão “ordem pública”, justamente, é
a que me parece de mais difícil formulação conceitual. Como a
Constituição fala de “preservação da ordem pública e da incolumidade das
pessoas e do patrimônio”, fico a pensar que ordem pública é algo diferente
da incolumidade do patrimônio, como é algo diferente da incolumidade das
pessoas. É um tertium genus. Um conceito negativo mesmo: ordem pública
é bem jurídico distinto da incolumidade das pessoas e do patrimônio.
Enquanto a incolumidade das pessoas e do patrimônio alheio vai servir
como a própria razão de ser da criminalização das condutas a ela
contrárias, a ordem pública é algo também socialmente valioso e por isso
juridicamente protegido, mas que não se confunde mesmo com tal
incolumidade. Mais que isso: cuida-se de bem jurídico a preservar por
efeito, justamente, do modo personalizado ou das especialíssimas
circunstâncias subjetivas em que se deu a concreta violação da integridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0036583-86.2020.8.26.0000 -Voto no 21082
6
das pessoas e do patrimônio de outrem, como também da saúde pública.
Pelo que ela, ordem pública, se revela como bem jurídico distinto daquela
incolumidade em si, mas que pode resultar mais ou menos fragilizado pelo
próprio modo ou em função das circunstâncias em que penalmente violada
a esfera de integridade das pessoas ou do patrimônio de terceiros. (...)5.
(...) Deveras, quando da maneira de execução do delito sobressair a
extrema periculosidade do agente, o decreto de prisão ganha a
possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus operandi
do suposto crime e a garantia da ordem pública. Isso na linha de que a
liberdade do paciente implicará a insegurança objetiva de outras pessoas,
com sérios reflexos no seio da própria comunidade. 6. Ordem denegada.”
(HC no 111.244/SP, rel. Min. Carlos Ayres Britto, j. em 10.4.2012).
Nessa linha de entendimento, como já decidido, a
periculosidade do agente evidenciada pelo seu modus operandi e a
gravidade em concreto do crime constituem motivação idônea para a
manutenção da custódia cautelar (HC no 128.650/PE, rel. Min. Dias
Toffoli, j. em 20.9.2016).
E, com efeito, porque extremamente grave a conduta
empregada pelo paciente, uma vez que se trata de roubo à residência
majorado pelo concurso colocar em risco a ex-namorada e familiares,
não é recomendado que ele responda ao processo em liberdade.
Tampouco se pode vislumbrar aqui qualquer
'desproporcionalidade' na imposição da custódia cautelar, cumprindo ver
que segundo a doutrina, “o magistrado somente poderá decretar uma
medida cautelar quando esta proteja eficazmente e de maneira
adequada os bens jurídicos que devem ser objeto de proteção pelo
processo penal (artigo 282, inciso II). Da mesma forma, a vedação à
proteção deficiente deve ser uma constante preocupação do intérprete

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0036583-86.2020.8.26.0000 -Voto no 21082
7
ao se buscar o alcance e o sentido dos diversos dispositivos
introduzidos pela Lei 12.403/2011” (grifo nosso) (Andrey Borges de
Mendonça, in 'Prisão e Medidas Cautelares', Ed. Método, 2011, pag. 59).
E eventuais condições pessoais favoráveis, por si
sós, não poderiam infirmar a necessidade da custódia quando presentes
os requisitos legais, como vem se decidindo reiteradamente (HC no
498.481/MG, rel. Min. Reynaldo Soares Fonseca, j. em 6.8.2019; HC no
69.384/BA, rel. Min. Reynaldo Soares Fonseca, j. em 4.8.2016).
Por fim, o registro de que o decreto prisional
prolatado por autoridade competente, em decisão suficientemente
motivada, não erigiu em afronta ao mandamento constitucional da
presunção de inocência porquanto a Constituição Federal não veda a
prisão cautelar desde que preenchidos os requisitos legais (HC no
335.521/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 12.4.2016; HC no
329.221/SC, rel. Sebastião Reis Júnior, j. em 22.9.2015). Evidentemente,
o que o princípio do estado de inocência proíbe é aplicar-se ao réu os
efeitos penais que só decorrem de uma sentença condenatória transitada
em julgado, tais como inscrição do nome no rol dos culpados, suspensão
dos direitos políticos, pagamento das custas etc., e não a prisão cautelar.
Reitere-se: mostrando-se suficientemente motivado
o decreto prisional, sopesadas a natureza do delito e as circunstâncias do
fato, ainda que em cognição sumária, não se vê constrangimento ilegal
que possa ser remediado pela estreita via deste writ, tudo recomendando
a preservação, ao menos por ora, do status quo.
Consulta agora efetuada ao sistema de andamentos
'e-SAJ' (http://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?) desta e. Corte de Justiça
constata-se que foi realizada a audiência de instrução e julgamento no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0036583-86.2020.8.26.0000 -Voto no 21082
8
dia 15/12/2020, dando por encerrada a instrução criminal, abrindo-se
prazo para apresentação de memorias (fls. 388/389, dos autos
principais), de modo que a questão do excesso de prazo restou superada,
conforme dispõe Sumula 52, do C. Superior Tribunal de Justiça.
No tocante ao fato de ter sido decretada a
preventiva, mesmo diante da Pandemia Covid-19, lembro que não se
olvida do teor da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de
Justiça, a trazer orientações aos Tribunais e aos magistrados quanto à
adoção de medidas preventivas contra a propagação do novo
coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e
socioeducativo, na qual se sugeriu a reavaliação de prisões
provisórias e de prisões preventivas com prazo superior a 90 dias ou
que resultem de crimes menos graves, e a decretação de novas ordens
de prisão apenas em hipóteses de máxima excepcionalidade, bem como
que sejam avaliados, pelos juízes da execução, a concessão de saída
antecipada nos casos previstos em lei e na jurisprudência, o cronograma
de saídas temporárias em aderência a planos de contingência elaborados
pelo Executivo e, ainda, a possibilidade de opção pela prisão domiciliar
aos presos em regime aberto ou semiaberto.
Nada obstante, a Magistrada bem analisou a prisão
da paciente diante da pandemia, aduzindo: A questão relativa à
recomendação do CNJ (soltura em crimes não violentos) não é
vinculante ao magistrado e não o impede da análise dos requisitos e
pressupostos para a prisão. Aliás, trata-se de questão jurisdicional, e
não administrativa. De se ressaltar que medidas preventivas nas
unidades prisionais podem ser tomadas em relação aos que ingressam
das ruas (como possível isolamento etc.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0036583-86.2020.8.26.0000 -Voto no 21082
9
Aliás, é notória a tomada de providências
administrativas em caráter temporário e emergencial como se vê, por
exemplo, do teor da Resolução SAP 40, de 18 de março de 2020,
anotada ainda a expressa previsão legal de possibilidade de o Diretor do
estabelecimento penal determinar a permissão de saída sem intervenção
judicial, se for necessário o tratamento médico extramuros (art. 120, II,
c.c. o art. 14, par. único, da Lei 7.210/84), ressaltando-se aqui,
também, que nos termos de ofício da Secretaria de Administração
Penitenciária SAP ao Exmo. Corregedor Geral da Justiça, em 8.4.2020,
foram implantadas “medidas preventivas de higiene, tais como o
aumento da frequência de limpeza de todos os espaços de circulação e
permanência das pessoas privadas de liberdade; (...) ampliação do
fornecimento de material de limpeza e material de higiene para atender
a atual demanda”, além da “disponibilização aos profissionais de saúde
termômetros e outros materiais de insumo, tais como: luvas, máscaras e
álcool em gel, visando à proteção dos envolvidos”.
Portanto, não tendo sido detectada qualquer
ilegalidade na manutenção da custódia cautelar do paciente, impossível à
concessão da ordem.
Ante o exposto, denego a ordem.
IVANA DAVID
Relatora